Tribunal: TJDFT
Processo: 0004534-40.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: Execução Num. Processo: 0004534-40.2008.07.0000 Exequentes: DORA LÚCIA PEREIRA DA SILVA e OUTROS Executado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Vistos... No dia 09.01.2020, vieram-me os autos desta execução movida por Dora Lucia Pereira da Silva e outros contra o Distrito Federal, com certidões da Secretaria do Conselho Especial deste TJDFT (ID e 12655339 e ID 13504884) e petição (ID 12263541), na qual o Distrito Federal requer a suspensão da execução em relação à Doroteia Machado Mota. As certidões atestam que, intimados a se manifestar acerca da conformidade da digitalização realizada no processo físico no. 2008 00 2 004534-3 (ID 11628954), os exequentes e o Distrito Federal nada pediram. A petição ID 12263541 faz menção a estes autos no 0004534-40.2008.8.07.000, contudo, conforme se verifica dos autos associados no 0010946-84.2008.07.0000, o Distrito Federal opôs embargos à execução, que foram acolhidos pelo egrégio Conselho Especial. Foi reconhecida a prescrição da pretensão executória e, em consequência, os embargados foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal. (ID 155933954 dos autos associados no 0010946-84.2008.07.0000). Naqueles autos associados, o Distrito Federal promove a execução do v. acórdão ID 155933954 quanto à verba honorária. A toda evidência, a petição ID 12263541 se refere à execução de honorários advocatícios nos embargos à execução associados ao presente feito (0010946-84.2008.07.0000). Assim, deve a Secretaria do Conselho Especial desentranhar a petição ID 1226341 e o documento que a acompanha (ID 1226542) e proceder à juntada das aludidas peças aos autos no 0010946-84.2008.07.0000. Em seguida, venham-me conclusos aqueles autos, para a apreciação do pedido formulado pelo Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA RELATOR